Tribunal: STF
Processo: Rcl 64316
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lynxfilm Produções Audio-visuais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100956-37.2021.5.01.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica e que este lhe prestava serviços como assistente de iluminação. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    De fato, consoante a dicção do artigo 3º da CLT, são elementos essenciais da relação de emprego a habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Por sua vez, a subordinação relevante para configurar o liame empregatício é de caráter jurídico. Assim, mera coordenação de trabalho e orientação por si só não a caracterizam, quando não evidenciado o poder hierárquico típico do empregador. 



    Por outro lado, tornou-se comum nas lides sob exame nesta Corte a alegação de que a constituição de empresa individual sempre tem por escopo fraudar a legislação consolidada. Não é verdade, pois cada caso concreto possui suas peculiaridades e novas relações de trabalho vem surgindo a todo instante numa sociedade cada vez mais dependente da tecnologia. Neste contexto, muitas vezes é vantajoso para o trabalhador prestar serviços sem subordinação e com horários flexíveis, não se concluindo daí a intenção de mascarar a relação de emprego. 



    Todavia, com a devida vênia das razões recursais, o caso sob exame guarda todas as condições de contorno da relação de trabalho subordinada. Por exemplo, o reclamante alega na exordial de Id.5dee834 a contratação em dois períodos (01/03/2017 a 30/09/2017 e de 01/05/2018 a 20/03/2020). Ora, diversamente de outras situações submetidas à análise desta Egrégia Turma, o autor não possuía empresa individual constituída antes de ser contratado. Basta ver o documento de Id.aef0fdf aponta o início das atividades "empresariais" em 28/07/2017, o que milita em favor da tese autoral de exigência de constituição de pessoa jurídica para continuar trabalhando.



    Outro ponto digno de nota é a regularidade da emissão das notas mensais no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no Id.377ebb4, no sentido de demonstrar a onerosidade e não eventualidade da relação de trabalho, requisito este reforçado pelos sucessivos contratos de prestação de serviços referentes às novelas produzidas pela empresa contratante dos serviços da LYNXFILM, in casu, REDE RECORD (Id. d706821 e seguintes).



    É verdade que os mencionados contratos entre o reclamante e a 1ª ré continham previsão de substituição do contratado por outros profissionais e de autonomia (fls.346/347 do PDF), o que afastaria, em tese, os elementos de pessoalidade e subordinação. 



    Todavia, o Direito do Trabalho pauta-se pelo princípio do contrato realidade, isto é, as condições fáticas da prestação de serviços prevalecem sobre os documentos formais.



    Neste particular, o depoimento da testemunha ouvida na assentada de Id. 6858df2 foi de clareza solar no sentido de demonstrar que o autor não era, de fato, autônomo, mas ativado como verdadeiro empregado que cumpria jornada e recebia ordens da recorrente.



    [...]



    Outro fator que ampara a tese ventilada na causa de pedir é o tipo de atividade exercida pelo reclamante, assistente de iluminação de uma empresa especializada em produção de filmes, obras de teledramaturgia, minisséries e obras audiovisuais que, por sua vez, presta serviços à Rede Record de Televisão. Assim, temos que o autor estava inserido no processo produtivo de ambas as empresas na execução da atividade principal (teledramaturgia), sendo razoável presumir que as respectivas atribuições do cargo não poderiam ser executadas com autonomia e de modo esporádico, isto é, sem observância rígida de horários e regras hierárquicas típicas de um estúdio de TV. Trata-se aqui da aplicação das regras da experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC). 



    E não se diga que cada novela ou obra televisiva seja equivalente à contratação por obra certa, pois a produção de novos programas é essencial para a sobrevivência de uma grande rede de televisão. Uma novela termina, outra começa, de sorte a preencher a grade de programação. É simples assim. 



    Destarte, de tudo quanto acima exposto, não merece reparo a douta sentença recorrida no particular, que mantenho por seus próprios fundamentos.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado um concreto exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício, pelo que deve ser privilegiada a liberdade negocial.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente